Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016123-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES GUILHERME - CPF: 318.510.451-04 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRODUTO COM DEFEITO (TV) – VÍCIO DE QUALIDADE – COMPROVAÇÃO – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA – PERMANÊNCIA DO DEFEITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - PRODUTO NA GARANTIA – NÃO CONSERTO E NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA – NÃO SOLUÇÃO DO VÍCIO – NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS– DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, posto que o vício não fora sanado, o produto não fora substituído e o dinheiro não fora devolvido administrativamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Recorrida a
ressarcir o valor pago
pelo produto (
R$ 1.599,90
) e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
MARIA DE LURDES GUILHERME
em desfavor de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
apenas para
CONDENAR
a Reclamada a promover a devolução do valor pago pelo produto no importe de
R$ 1.599,90 (mil quinhentos noventa e nove reais e noventa centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por pertinência, caso queira a Reclamada poderá proceder no recolhimento do produto viciado TV LED 40 da marca PHILCO, INTERNET, objeto dos autos, no endereço fornecido pelo Autor no presente processo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A promovente alega que a sentença merece reforma para que seja incluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, posto que houve o abalo emocional e transtornos sofridos pela frustração pela expectativa de utilizar um objeto que foi adquirido através de uma apertada economia e findar na frustração, impotência com as idas e vindas a loja da Recorrida com o objetivo de solucionar a questão, sem êxito.

Requereu a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que adquiriu na loja promovida uma TV LED 40 da marca PHILCO, INTERNET, pelo valor de R$ 1.599,90. Alega ainda que dentro do prazo de garantia o produto apresentou defeito (sem som e com ruído), e que o produto fora encaminhado para a assistência técnica, porém fora devolvido com o mesmo problema, conforme documentos que anexa aos autos.

Afiança que requereu da promovida a troca do produto ou devolução do valor pago em razão da persistência do vício, razão pela qual propôs a presente ação.

Verifico que a promovente reclamou administrativamente, no entanto, não houve solução para o impasse.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que restou comprovado que a consumidora pagou pelo conserto e encaminhou o produto para a recorrida, não tendo havido solução para o problema.

Assim, além do vício do produto, existe falha do serviço em não consertar o produto, substituí-lo ou restituir o valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020